Tribunal: TCU
Processo: 020.040/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 578/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) em desfavor da Associação dos Amigos do Inpa (Assai) e de seus dirigentes, em razão da impugnação parcial das despesas realizadas com os recursos do Convênio 1895/2007. O Convênio foi celebrado entre a Finep e a Assai, tendo por objeto a execução do projeto intitulado "Implantação de Unidade de Beneficiamento de Pirarucu em Área Manejada na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá", com vigência de 25/8/2008 a 25/11/2011, consideradas as prorrogações. Considerando que, após o encaminhamento de documentação complementar, as constatações indicadas no Formulário para proposta de TCE 015/2016 (peça 7, p. 92-104), relativas à não comprovação da totalidade da contrapartida e à não apresentação da prestação de contas final, foram consideradas sanadas, consoante o Memorando /DPC/0795/2017, de 26/9/2017; considerando que o referido memorando listou outras constatações que já haviam sido superadas na análise da proposta de TCE 015/2016 (peça 7, p. 92-104), indicando-as como motivadoras da TCE, tais como: ausência de documentação comprobatória da realização de licitação ou procedimento de gasto análogo; e a realização de despesas a título de taxa de administração, gerência ou similar acima do previsto para o projeto; considerando que a ausência de documentação comprobatória da realização da licitação não é irregularidade que acarrete débito e que eventual aplicação da sanção de multa estaria prescrita tendo em vista o decurso de mais de dez anos do fato gerador; considerando que a realização de despesas administrativas acima do previsto no convênio também não caracteriza débito neste caso concreto, tendo em vista o pleno atingimento dos objetivos estipulados no ajuste; considerando que restou ainda listada a ausência de comprovação dos rendimentos de aplicação financeira no valor de R$ 122,92, montante considerado irrisório para ensejar a instauração da tomada de contas especial; considerando que não se vislumbra nenhuma irregularidade passível de imputação de débito que não tenha sido elidida pelos responsáveis na fase interna da TCE; considerando que o afastamento do débito configura supressão de pressuposto básico para a constituição de tomada de contas especial, conforme ficou assentado em diversos precedentes desta Corte, tais como, o Acórdão 1406/2013-TCU-Plenário (rel. Min. José Mucio Monteiro) e Acórdão 5066/2015-TCU-Segunda Câmara (rel. Min. Vital do Rego); considerando que, desde a origem, estão ausentes os pressupostos de constituição da tomada de contas especial, nos termos do art. 5° da IN TCU 71/2012, alterada pela IN TCU 76/2016, o que impõe o arquivamento dos presentes autos; considerando os pareceres uniformes constantes dos autos; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: a) arquivar os presentes autos, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fulcro no art. 5o da Instrução Normativa TCU 71/2012, c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU; b) dar ciência desta deliberação ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), à Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), à Associação dos Amigos do Inpa (Assai) e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 020.040/2018-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Classe de Assunto: II 1.2. Responsáveis: Associacao dos Amigos do Inpa (CNPJ 05.869.188/0001-22); Edinaldo Nelson dos Santos Silva (CPF XXX.891.752-XX); João Alberto Ribeiro Ponce de Leão Junior (CPF XXX.578.542-XX) e Silvio Jardim de Oliveira Silva (CPF XXX.502.182-XX). 1.3. Unidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.